Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745147-33.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA MARQUES DE LIMA APELADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FABIANA MARQUES DE LIMA contra a r. sentença exarada sob o ID 61555244, a qual julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de evidência ajuizada pela apelante em desfavor de CLARO S.A, sob a alegação de que seu nome foi indevidamente registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pelo réu, em razão do inadimplemento de dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis, além de representarem ofensa aos seus direitos individuais assegurados no Códex Consumerista e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 61555222). Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, consoante se infere do teor da certidão de ID 61555250. É o breve relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 15:50:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora